Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-50.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003728-50.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IZAC LAURENTINO DE SOUSA - CPF: 053.552.231-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão proferido em sede de apelação cível, cuja ementa indicou “NÃO PROVIDO, UNÂNIME”, em desconformidade com o voto condutor e o dispositivo, que deram provimento ao recurso. O embargante requereu a correção do erro material, sem alteração do conteúdo decisório. A parte apelada apresentou contrarrazões genéricas, por meio da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração, sem modificação do conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de erro material na ementa do acórdão justifica a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, não implicando alteração da decisão judicial.

Constatada a divergência entre a ementa (“NÃO PROVIDO, UNÂNIME”) e o conteúdo do voto condutor e do dispositivo (“DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação”), impõe-se a correção para que reflita corretamente o julgado.

A retificação do erro material visa apenas adequar a ementa ao conteúdo da decisão efetivamente proferida, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A ementa do acórdão deve refletir fielmente o conteúdo do voto condutor e do dispositivo, sendo admissível sua correção por meio de embargos de declaração quando constatado erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No. 1003728-50.2019.8.11.0045

BANCO DO BRASIL SA X IZAC LAURENTINO DE SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que julgou o Recurso de Apelação Cível no 1003728-50.2019.8.11.0045

(ID 324628852).

O embargante alega a existência de erro material na ementa do acórdão, que consignou
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
, em contradição com o voto condutor e dispositivo que expressamente deram provimento ao recurso de apelação.

Sustenta que o voto condutor e a parte dispositiva do acórdão foram claros ao dar provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, determinando que a atualização do débito reconhecido na ação monitória observe os encargos contratuais previstos no contrato de crédito automático/CDC que fundamentou a demanda, até o efetivo pagamento.

Requer o acolhimento dos embargos para correção do erro material identificado.

A parte apelada, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões por negativa geral (ID
326664351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os
embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise,
c
ompulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante.

De fato, constou na ementa do acórdão embargado:
“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

Todavia, no voto condutor e na parte dispositiva do acórdão, a decisão foi em sentido diametralmente oposto, conforme se lê:
“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, determinando que a atualização do débito reconhecido na ação monitória observe os encargos contratuais previstos no contrato de crédito automático/CDC que fundamentou a demanda, até o efetivo pagamento.”

Trata-se, portanto, de evidente erro material na ementa do acórdão, que deve ser corrigido para que conste
“
PROVIDO, UNÂNIME
”
, em consonância com o voto condutor e dispositivo do acórdão.

Ressalto que a correção do erro material não implica em alteração do conteúdo decisório do acórdão, que permanece inalterado, tendo dado provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, determinando que a atualização do débito reconhecido na ação monitória observe os encargos contratuais previstos no contrato que fundamentou a demanda, até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, determinando que conste na ementa do acórdão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”
, em substituição à expressão
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025